Tribunal: TJSP
Processo: 1089522-41.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Cartão de crédito. Débito existente. Cessão de crédito demonstrada. Notificação prevista nos termos do art. 290 do Código Civil tem por objetivo cientificar o devedor de que o pagamento deve ser realizado a outro credor. Ausência de notificação ao devedor acerca da cessão de crédito que não

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Cartão de crédito. Débito existente. Cessão de crédito demonstrada. Notificação prevista nos termos do art. 290 do Código Civil tem por objetivo cientificar o devedor de que o pagamento deve ser realizado a outro credor. Ausência de notificação ao devedor acerca da cessão de crédito que não invalida a cobrança. Prévia notificação do devedor, nos termos do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Obrigação legal imposta à mantenedora do serviço de proteção ao crédito e não à credora. Inteligência da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Negativação regular. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.